Tribunal: STF
Processo: ARE 1589806
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Doc. 8).
Na origem, o PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 5.981/2019, de origem parlamentar, que dispõe sobre “a obrigatoriedade de contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Cariacica”, alegando, em síntese, a) vício formal de iniciativa, por tratar de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo; b) invasão de competência privativa da UNIÃO para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pela Administrarão Pública; e c) criação de obrigações e aumento de despesas, sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade total da referida lei municipal, com efeitos ex tunc, por violação a dispositivos da Constituição Estadual e ao princípio da separação dos poderes.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo julgou improcedente a Ação Direta de inconstitucionalidade, em acórdão assim ementado (Doc. 8, fls. 2-3):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE CARIACICA Nº 5.981/2019. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA POR EMPRESAS VENCEDORAS DE LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS NÃO RECONHECIDAS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Paira sobre o caso dos autos precedente de efeito erga omnes e vinculante oriundo deste Tribunal Pleno, materializado no julgamento da ADI no 0015790-30.2020.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que voltou-se contra legislação de idêntico teor do Município de Vila Velha (Lei Municipal no 6.278/2019). 
II. Como a decisão do controle abstrato de constitucionalidade realizado por este Tribunal se reveste da autoridade da coisa julgada com expansão erga omnes e vinculante, mormente em todo território Estadual, revela-se claro, ante a identidade manifesta dos institutos normativos, bem como, das arguições que embasam os pedidos de inconstitucionalidade, a inviabilidade de se proferir novo e diferente pronunciamento sobre normas de idêntico conteúdo. 
III. A Lei impõe ao contratado da Administração a contratação de pessoas em situação de rua, portanto, a norma impõe obrigação ao contratado por licitação, do que decorrem duas proposições lógicas, ou seja, (i) a Lei impõe agir quando já finalizado o processo licitatório, além de (ii) não haver obrigação de contratação para a Administração, mas para o particular contratado e, frise-se, na medida do possível, conforme §1º do artigo 1º da Lei. 
V. A luz da Constituição e do consequente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, muito claramente, a Lei 5.981/2019 tem em sua natureza íntima, o espeque de conferir efetividade a direitos e garantias sociais, como a moradia e o trabalho, consagrando, ainda, o direito a igualdade, direitos, portanto, fundamentais, de trato consagrado na Constituição. 
VI. "Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria." "Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição." (STF ADI 4723, Rel. Min. Edson Fachin). 
VII. Ação que se julga improcedente.”

Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 8, fl. 7-9):

“A Lei atribui ao contratado da Administração a contratação de pessoas em situação de rua, portanto, a norma impõe obrigação ao contratado por licitação, do que decorrem duas proposições lógicas, ou seja, (i) a Lei impõe que, qual seja, a contratação, quando já finalizada a licitação, não dispondo, portanto, sobre normas do processo licitatório, além de (ii) não haver obrigação de contratação para a Administração, mas para o particular contratado e, frise-se, na medida do possível, conforme §1º do artigo 1º da Lei.
No mais, ainda que assim não fosse, a Suprema Corte, em entendimento que tenho já consagrado, não deixa dúvidas de que a competência da União para legislar sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF), volta-se à elaboração de normas gerais, a viabilizar que os Estados e Municípios disponham sobre norma de interesse local, no que se insere uma política de inclusão de pessoas em situação de rua no Município.
(...)
Já sobre a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da Separação de Poderes, a arguição é de usurpação da competência privativa do chefe do Executivo Municipal, ao criar a Lei novas obrigações para os órgãos municipais e aumento de despesa. (...) As alegações do Prefeito dão conta da imposição de obrigações capazes de gerar aumento de despesas e alteração da atribuição de seus órgãos.
Contudo, a Suprema Corte já firmou tese sobre a matéria, ao dar ensejo ao Tema 917, que assim dispõe: (...)
Sobre o alegado aumento de despesas, ao contrário do que tenta fazer crer o Chefe do Executivo, inexiste obrigação prevista que lhe imponha a criação de novos novos dispêndios, não se sustentando no texto da Lei a afirmação de que se impõe a disponibilidade de vagas em abrigos e albergues Municipais, pois, sobre o tema, a Lei apenas prevê que o morador de rua interessado poderá valer-se de tais abrigos e albergues a cumprir obrigação imposta na Lei de deixar as ruas em 90 dias (§ único do artigo 2º).
No tocante a alegação de criação de novas atribuições a órgão da Administração, tenho como certo que a Lei confere ao Executivo Municipal, dentro de sua competência própria, as ações junto aos órgãos Municipais que entender competente à definição da forma de dar efetividade ao comando normativo.
(...)
E nesse contexto, impera pontuar, à luz da Constituição e do consequente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, muito claramente, a Lei 5.981/2019 tem em sua natureza íntima o espeque de conferir efetividade a direitos e garantias sociais, como a moradia e o trabalho, consagrando, ainda, o direito à igualdade, direitos, portanto, fundamentais, de trato consagrado na Constituição.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA aponta violação aos arts. 22, XXVII; 61, §1º, II, "b"; e 63, I, da CF/1988.
Em suas razões, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.981/2019, por usurpação da competência privativa da UNIÃO para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, pois “a exigência obrigatória de contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitações públicas é questão social e econômica de interesse predominantemente nacional, interferindo em relações civis e trabalhistas, inclusive, extravasando o âmbito de interesse meramente local que poderia justificar, em tese, a eventual competência do Município para legislar sobre a matéria” (Doc. 14, fl. 5).
Por outro lado, sustenta que a lei municipal “ao criar obrigações para os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta (...) e consequente aumento de despesas, a revelia do Poder Executivo, invadiu matéria de iniciativa legislativa reservada exclusivamente ao Prefeito (recorrente) e ofendeu o princípio constitucional da separação dos Poderes” (Doc. 14, fl. 6).
Acrescenta que “a execução da norma legal impugnada gera ônus financeiros a ser suportado pela Administração Municipal, porquanto se condiciona à disponibilidade de moradia a população em situação de rua em abrigo ou albergue do Município, além das políticas públicas já existentes, comprometendo o orçamento municipal” (Doc. 14, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 20), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 286/STF; e (b) incide, ao caso, a Súmula 279 do STF.
No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

A Lei 5.981, de 6 de maio de 2019, do Município de Cariacica, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Cariacica”, possui a seguinte redação:

“Art. 1° Os órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Cariacica e a Câmara Municipal criarão mecanismos nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços como forma de motivar a contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública. 
§1º Terão direito a concorrer às vagas de emprego os trabalhadores em situação de rua cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, desde que preenchidos os requisitos profissionais exigidos para a execução do trabalho.
§2º Compreende-se como população em situação de rua aquelas pessoas que vivem na ia, que fazem dela espaço de convívio e de sobrevivência, nos termos do Decreto nº 7.053/2009.
Art. 2º Para que o trabalhador em situação de rua se beneficie desta lei, ele deverá se comprometer a deixar as ruas em até 90 (noventa) dias da sua contratação. 
Parágrafo único. Para cumprir a exigência prevista no caput, o trabalhador poderá morar em abrigo ou albergue do município.
Art. 3º O Executivo Municipal de Cariacica determinará ao órgão competente o encaminhamento dos candidatos às vagas sobre as quais dispõe esta lei.
Art. 4º As empresas deverão garantir reserva de 15% das vagas, aos moradores em situação de rua, salário compatível com a sua função e demais direitos previstos na legislação trabalhista vigente.
Parágrafo único. O Executivo Municipal determinará ao órgão competente a forma de garantir as vagas nos albergues próprios e outros projetos que se façam necessários para as pessoas enquadradas no projeto em questão.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O artigo 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo –, possui o seguinte teor:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.”

Sobre o tema, esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante da referida norma constitucional é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 
Na hipótese dos autos, não se constata violação ao princípio da separação dos poderes, pois não tratou sobre organização e funcionamento da Administração Pública.
Nesse sentido, vejam-se precedentes desta CORTE, na parte que interessa:
“3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). […] 7. A lei sub examine não padece de vício de iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. (ADI 4.174/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 24/08/2007)

Cite-se ainda a ADI 5.126, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, na qual se discutia a constitucionalidade de lei proibindo a fabricação e a venda de arma de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo, restou consignado que a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. Veja-se:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado. 4 Competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 5. Competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. 6. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 7. Pedido julgado improcedente (ADI 5126, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 18/01/2023)”

Além disso, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, dispositivos da lei em análise, a exemplo dos arts. 2º, 3º e 4º, parágrafo único, que dispõem sobre providências que se façam necessárias para, com a estrutura já existente, garantir a implementação da política pública.
Vê-se, assim, que a lei questionada não trata da organização administrativa ou do funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao MUNICÍPIO DE CARIACICA aumento de despesas, uma vez que estabelece obrigação não ao Poder Executivo, mas (a) às empresas que vencerem as licitações; e (b) ao próprio interessado, que deverá comprometer-se a deixar a situação de rua antes de sua contratação. 
No caso concreto, a participação da Administração municipal restringe-se à utilização da estrutura pública já existente. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.819/2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA. 
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu dos Agravos para dar provimento aos Recursos Extraordinários, para julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade da Lei 17.819/2022, e dos Decretos regulamentares 61.564/2022 e 62.14/2023, todos do Município de São Paulo. 
2. A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo. 
3. A lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Município o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal. 
4. Esta CORTE tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.531.909-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2025)

O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE sobre a matéria, devendo, portanto, ser mantido.
Especificamente quanto à implementação de políticas públicas, esta CORTE afastou a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo, na hipótese de lei municipal direcionada ao combate à alienação parental, sob o fundamento de que a elaboração de políticas públicas voltadas à defesa de qualquer direito social não configura competência e dever constitucional de qualquer Poder da Administração Pública (ARE 1.447.546 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 17/06/2024). 
Do mesmo modo, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADPF 976 MC-Ref/DF, Rel. de minha relatoria, referendou decisão que concedeu parcialmente medida cautelar “tornando obrigatória a observância, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, imediata e independentemente de adesão formal, das diretrizes contidas no Decreto Federal nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua”, fixando várias determinações tais como: “I.13) Formulação de políticas para fomentar a saída da rua através de programas de emprego e de formação para o mercado de trabalho; I.14) Elaboração de medidas para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à moradia, trabalho, renda, educação e cultura de pessoas em situação de rua; I.15) Indicação de possíveis incentivos fiscais para a contratação de trabalhadores em situação de rua”. Veja-se a ementa do referido julgado:

“EMENTA : CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RESULTAM EM UM POTENCIAL ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO FEDERAL 7.053/2009, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, INDEPENDENTEMENTE DE ADESÃO FORMAL POR PARTES DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO QUE SUBSIDIE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E DE MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DAS ZELADORIAS URBANAS E NOS ABRIGOS DE SUA RESPONSABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
1. O quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação desta SUPREMA CORTE para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. Precedentes: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022.
2. O Decreto Federal 7.053/2009 materializa um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que encontra substrato de legitimidade diretamente na Constituição Federal. Plausibilidade do pedido relativo à obrigatória observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua instituída pelo referido Decreto, independentemente de adesão formal por parte dos entes federativos. 
3. Com vistas à efetiva implementação de uma Política Nacional, a idealização de um amplo plano de ação e de monitoramento pela União constitui providência imprescindível para unir a sociedade e o Estado brasileiros na construção de uma solução consensual e coletiva para o problema social da população em situação de rua. 
4. Violações maciças de direitos humanos fundamentais de uma parcela extremamente vulnerável da população justificam a adoção imediata de medidas concretas paliativas que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras por parte do Estado, sobretudo no que se relaciona aos serviços de zeladoria urbana e de abrigos. 
5. Medida cautelar, concedida parcialmente, referendada para, independentemente de adesão formal, estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar: I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; e (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação.” (ADPF 976-MC-Ref/, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/2023)

No que diz respeito à usurpação da competência da UNIÃO para legislar sobre normas gerais de licitação, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.602/2011 do Estado do Amapá. Projeto “Oportunidade” para reinserção de apenados. 3. Inexistência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre licitações e contratos. Normas gerais. 5. Inexistência de vício de inconstitucionalidade formal. 6. Concretização de direitos fundamentais, internacionalmente assegurados. Direito do preso à ressocialização. 7. Inexistência de inconstitucionalidade material. 8. Importância das políticas públicas federais, estaduais e municipais, elaboradas com a colaboração do Poder Judiciário, Ministério Público e CNJ, para a reinserção dos presos e egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 4729 / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 16/06/2020)

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 34, VII DA LEI ESTADUAL PARANAENSE N. 15608/2007. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. NORMAS GERAIS. HIPÓTESE INOVADORA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Esta Corte já assentou o entendimento de que assiste aos Estados competência suplementar para legislar sobre licitação e contratação, desde que respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União. 2. Lei estadual que ampliou hipótese de dispensa de licitação em dissonância do que estabelece a Lei 8.666/1993. 3. Usurpa a competência da União para legislar sobre normais gerais de licitação norma estadual que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para aquisição por pessoa jurídica de direito interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei 8.666/1993 para essa hipótese de dispensa de licitação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, a fim de preservar a eficácia das licitações eventualmente já finalizadas com base no dispositivo cuja validade se nega, até a data desde julgamento.” (ADI 4658 / PR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019)

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgãos de segurança pública estaduais. Venda direta de armas de fogo a seus integrantes. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.413, de 11.05.2021, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública estadual alienarem armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional. 3. Os arts. 22, XXVII, e 37, XXI, CF atribuem à União competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos, e exigem prévio procedimento licitatório como requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública. 4. A Lei n.º 8.413/2021, do Estado de Alagoas, ao possibilitar a alienação direta de armas de fogo do patrimônio de órgãos de segurança pública estaduais aos seus integrantes, contrariou os arts. 21, VI; 22, XXI e XXVII; e 37, XXI, da Constituição Federal. 5. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta”.” (ADI 7004 / AL, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2023)

O acórdão recorrido também observou a jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXAN